Tribunal: TCU
Processo: 002.288/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que concedeu medida acautelatória e determinou a oitiva do órgão em razão de atos perpetrados no âmbito da contratação do fornecimento e instalação de novos servidores risc baseado em processadores da família power com Sistema Operacional AIX  modelo s922 com garantia e extensão de garantia para os switches R.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo interposto contra o Acórdão 595/2020-TCU-Plenário , por intermédio do qual este Tribunal concedeu medida cautelar, com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, para que fossem suspensas a descontinuidade do Contrato STJ 076/2018, a ordem para retirada dos equipamentos das dependências do STJ e as sanções aplicadas à empresa Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S/A, até o julgamento definitivo da presente representação. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto contra o Acórdão 595/2020-TCU-Plenário , por considerar preenchidos os requisitos de admissão dispostos no art. 289 do RI/TCU, dando-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 (e respectivos subitens) do Acórdão 595/2020-TCU-Plenário ; 9.3. não conhecer da representação, tendo em vista não estar caracterizado o interesse público, requisito de admissibilidade previsto no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.4. tornar sem efeito a medida cautelar concedida por meio do Acórdão 595/2020-TCU-Plenário ; 9.5. comunicar ao juízo da 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, onde tramita o processo 1004762-61.2020.4.01.3400, que a manifestação da unidade instrutiva deste Tribunal, acerca da presente representação (peça 33 destes autos), teve caráter preliminar, em cognição sumária, para fins de avaliação dos pressupostos de concessão de medida cautelar, efetuada sem oitiva prévia do Superior Tribunal de Justiça (STJ), razão pela qual não deve ser tida como manifestação conclusiva nem da própria Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), e muito menos desta Corte de Contas, haja vista que tal situação não ocorreu; 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do RI/TCU, bem como no art. 105 da Resolução TCU 259/2014; 9.7 dar ciência desta deliberação ao agravante e ao representante.